Tribunal: TJDFT
Processo: 0731818-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731818-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENNILSON CANTANHEDE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para determinar ao agravado que se abstenha de realizar descontos de empréstimos em conta bancária e que restitua os valores debitados neste mês (R$ 11.676,78), no prazo de 48 horas, sob pena de multa de 5.000,00 por desconto indevido. Alega, em síntese, que: 1) é correntista do Banco de Brasília (BRB) e, em função da concessão de crédito irresponsável do agravado, contratou diversos empréstimos e produtos financeiros ao longo dos anos, encontrando-se com seu salário comprometido para o pagamento dessas dívidas; 2) em jun/2025, revogou a autorização para débito em conta das parcelas dos empréstimos, conforme Tema 1085/STJ e Resolução no 4.790 do Bacen, todavia, até o momento nenhuma atitude foi tomada por parte do BRB, que continua a reter 100% do salário do agravante; 3) não pretende deixar de pagar suas dívidas, mas apenas modificar a forma de pagamento, o que é legítimo, de acordo com as normativas mencionadas; 4) o princípio da autonomia da vontade não pode se sobressair sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao agravado que se abstenha de realizar descontos em contas de titularidade do agravante e que devolva os valores debitados desde a solicitação do consumidor. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) No presente caso, não há probabilidade do direito, porque se nota que a autora permitiu os descontos e agora é contraditório ao pedir a retirada. Quanto aos valores descontados, deve assumir sua escolha quanto ao endividamento. (...) Compete ao consumidor se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada, em atenção à boa-fé objetiva, sendo relevante a proibição do venire contra factum proprium. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram abuso por parte da instituição financeira, uma vez que o comprometimento da remuneração do autor ocorreu por sua própria deliberação. Dessa forma, não é possível que o consumidor realize a contratação do mútuo e utilize os valores disponibilizados, mas se esquive de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos. (...) Ocorre que, de acordo com o Tema Repetitivo 1085/STJ, o consumidor tem a possibilidade de cancelar as autorizações de débitos de parcelas de empréstimos em conta, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” E, no caso, o agravante comprova que requereu o cancelamento dessa autorização (ID 242325399 do processo referência), o que, todavia, não o exime do pagamento das dívidas, mas apenas altera a forma de cobrança, que não será mais automática, a fim de não comprometer seu mínimo existencial. Nesse sentido: “(...) 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. (...)” (Acórdão 1854191, 07209404920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 5. Dessa forma, a partir do momento em que o mutuário manifesta o desinteresse na continuidade do débito automático das parcelas de empréstimo em sua conta corrente, caberá ao banco mutuante proceder ao cancelamento da referida modalidade de pagamento, a fim de observar a função social do contrato e a boa-fé objetiva. 6. Nesse cenário, a recusa da instituição financeira em acarretar o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente dos empréstimos por parte do consumidor se caracteriza como conduta abusiva, a qual é considerada nula pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 51, inciso IV). (...)” (Acórdão 1851211, 07111047020238070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. (...)” (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante com a manutenção dos descontos, pois vêm comprometendo a integralidade dos seus rendimentos (ID 242325398 do processo referência). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao BRB que, no prazo de 5 (cinco) dias, se abstenha de proceder ao débito em conta das parcelas de empréstimos contratados pelo agravante até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, e, no mesmo prazo, restitua os valores descontados desde o cancelamento da autorização (em 05/06/2025), tudo sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator